Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar, visando ao arresto de valores que serão revertidos em favor do réu/agravado em outro processo.
2. O tema deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, o qual autoriza a concessão de tutela de urgência, caso haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O processo ainda está em fase inicial, sendo necessária a instrução processual para aferir o inadimplemento contratual alegado pelo autor. Neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, necessária ao deferimento da tutela de urgência pretendida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.